Tribunal: TJBA
Processo: 2000254-81.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000254-81.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s): IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO COM DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA FRAÇÃO EXIGIDA PARA O CRIME IMPEDITIVO. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DO DECRETO. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade e ocorrência de supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em execução deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e da suposta supressão de instância; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de não conhecimento, pois o agravo em execução revela de forma suficiente a insurgência da defesa contra o indeferimento do indulto, devolvendo ao Tribunal a análise da interpretação do Decreto nº 12.338/2024, sendo inadequado aplicar com rigor excessivo o princípio da dialeticidade no âmbito da execução penal, em que estão em jogo direitos fundamentais relacionados à liberdade. Não há supressão de instância, pois o objeto do pedido — concessão do indulto previsto no decreto presidencial — foi apreciado pelo juízo de origem, e a invocação de outros dispositivos do mesmo decreto constitui apenas desenvolvimento argumentativo voltado ao mesmo resultado jurídico. O indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República e sua concessão depende do estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial correspondente. A hipótese inicialmente invocada pela defesa (art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024) é inaplicável, pois o agravante cumpre pena em regime fechado, enquanto o dispositivo exige que o condenado esteja em livramento condicional ou em regime aberto na data de referência do decreto. A execução penal deve ser analisada de forma global, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sendo inviável considerar isoladamente condenações específicas quando há unificação de penas, que no caso alcança o total de 24 anos, 11 meses e 2 dias. A existência de condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), expressamente prevista como crime impeditivo no art. 1º, XVIII, do Decreto nº 12.338/2024, impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a fração mínima da pena correspondente, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma. O precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a concessão de indulto mesmo após a unificação de penas não se aplica ao caso concreto, pois naquele julgamento inexistia crime impeditivo, enquanto na presente execução há condenação por tráfico de drogas e por roubo majorado, este último praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. As circunstâncias relativas à boa conduta carcerária e à participação do sentenciado em atividades educacionais constituem elementos relevantes para outros benefícios executórios, mas não afastam a necessidade de observância dos requisitos objetivos estabelecidos no decreto presidencial para a concessão do indulto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 7.210/1984, art. 111; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XVIII, 7º, parágrafo único, e 9º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000254-81.2025.8.05.0022, proveniente da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, em que figura, como agravante, MARCOS PEREIRA DE CARVALHO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,